Tribunal: TJPA
Processo: 0006322-37.2017.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006322-37.2017.8.14.0111

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0006322-37.2017.8.14.0111
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL. REAJUSTE CONCEDIDO A PARTE DOS SERVIDORES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITES FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que julgou improcedente a Ação Civil Pública proposta com o objetivo de estender a todos os servidores municipais o reajuste de 33% concedido exclusivamente aos cargos de Técnico em Agropecuária e Técnico em Enfermagem, sob alegação de violação ao princípio da isonomia e ao dever constitucional de revisão geral anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de reajuste apenas a determinadas categorias viola o princípio da isonomia e o dever de revisão geral anual previsto no art. 37, X, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário impor, por decisão judicial, a extensão do reajuste concedido a outros servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, prevista no art. 37, X, da CF/88, não implica direito subjetivo automático a reajuste, devendo ser objeto de manifestação fundamentada do Chefe do Poder Executivo quanto à conveniência e possibilidade de sua concessão, conforme fixado pelo STF no Tema 19 da repercussão geral (RE 565089).

A concessão de reajustes a categorias específicas, desde que respaldada em critérios técnicos e respeitados os limites legais e orçamentários, não configura violação ao princípio da isonomia, sendo matéria inserida na esfera da discricionariedade administrativa.

A intervenção do Poder Judiciário para estender reajustes a outras categorias configura indevida invasão da competência do Executivo, afrontando o princípio da separação dos poderes, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF (Tema 624) e da Súmula 339 da Corte.

A inexistência de lei específica prevendo a revisão geral anual impede a concessão judicial do reajuste, sendo inviável impor ao Executivo a elaboração ou encaminhamento de projeto de lei para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 37, X, da Constituição Federal assegura a revisão geral anual, mas não impõe reajuste automático, cabendo ao Chefe do Poder Executivo manifestar-se anualmente, de forma fundamentada, sobre sua viabilidade.

A concessão de reajustes a categorias específicas, com base em critérios técnicos e dentro dos limites legais e orçamentários, não viola o princípio da isonomia.

Não compete ao Poder Judiciário determinar a extensão judicial de reajustes a outras categorias, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, X; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 565089, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.09.2019 (Tema 19); STF, Tema 624 da Repercussão Geral; STF, Súmula 339.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Ipixuna do Pará, julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Historiando os fatos, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Município de Ipixuna do Pará, no ano de 2017, concedeu aumento remuneratório de 33% (trinta e três por cento) apenas aos cargos de Técnico em Agropecuária e Técnico em Enfermagem, em detrimento das demais categorias funcionais. Sustentou que tal conduta, além de violar o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, implicaria afronta à obrigatoriedade de revisão geral anual de vencimentos prevista no art. 37, inciso X, da mesma Carta. Alegou, ainda, a ausência de justificativa técnica ou legal para a diferenciação praticada, a inexistência de impedimentos legais e a ocorrência de prejuízo financeiro aos servidores excluídos. Ao final, requereu a procedência da demanda para determinar a concessão da revisão geral anual de vencimentos a todos os servidores públicos municipais, com os devidos reflexos salariais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
No caso sob análise, restou demonstrado que o Município de Ipixuna do Pará encontrava-se, nos exercícios de 2021 e 2022, acima dos limites prudenciais de despesa com pessoal, consoante relatórios do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o que inviabiliza legalmente a concessão de reajustes indistintos. Ademais, a discricionariedade administrativa na fixação das categorias a serem prioritariamente contempladas com reajustes – desde que respaldada em estudos técnicos e respeitados os limites fiscais – não configura violação ao princípio da isonomia, tampouco dá ensejo à intervenção judicial para extensão de vantagens a outras categorias, sob pena de violação aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes. Portanto, inexiste direito líquido e certo a ser reconhecido judicialmente, razão pela qual os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face do Município de Ipixuna do Pará, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas, por se tratar a parte Ré de Fazenda Pública. Sem honorários.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada com a sentença, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, aponta que O art. 37, X, da Constituição Federal assegura a todos os servidores públicos o direito à revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, e que tal dispositivo visa justamente assegurar o tratamento igualitário entre as categorias e a recomposição do poder de compra corroído pela inflação.

Suscita que o Município, ao conceder reajuste significativo (33%) a apenas duas categorias, sem estender a medida ao restante do funcionalismo ou mesmo justificar técnica e formalmente tal diferenciação, violou frontalmente a isonomia constitucional e a proibição de tratamento desigual entre servidores que se encontram na mesma situação funcional.

Aponta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive por ocasião do julgamento do Tema 19, afirma que o não encaminhamento de projeto de revisão anual deve ser fundamentado. No presente caso, alega que sequer houve qualquer justificativa prévia ou fundamentada pela Administração Pública Municipal para excluir as demais categorias, o que revela nítido desvio de finalidade e quebra do princípio da impessoalidade.

Sendo assim, punga pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade na concessão seletiva de reajuste e determinando que o Município proceda à extensão do reajuste concedido às demais categorias de servidores públicos municipais.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ argumenta que a revisão geral anual depende de lei específica e de dotação orçamentária, não podendo ser imposta judicialmente. Assevera que não houve violação à isonomia, tendo em vista que a concessão de reajuste a determinadas categorias decorreu de critérios técnicos e dentro dos limites legais e fiscais, considerando-se a crítica situação orçamentária do ente municipal, que se encontrava acima dos limites prudenciais de despesa com pessoal, conforme apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou, quanto ao mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se ao entendimento exarado na sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal centra-se na alegada violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88) e na suposta afronta ao dever constitucional de revisão geral anual (art. 37, X, da CF/88), diante da concessão de aumento remuneratório de 33% apenas para duas categorias profissionais — Técnicos em Agropecuária e Técnicos em Enfermagem — no exercício de 2017.

A Defensoria Pública sustenta que tal reajuste seletivo configura discriminação injustificada e representa quebra da isonomia, devendo os efeitos da revisão ser estendidos a todo o funcionalismo municipal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O inciso X do art. 37 da Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)

No tocante à interpretação desse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 19), firmou entendimento de que a Constituição não impõe reajuste automático, mas determina que o Chefe do Poder Executivo se manifeste anualmente, de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade do reajuste do funcionalismo. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte excerto da ementa do RE 565089:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese:
“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”.

(RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

A Constituição não impôs a obrigatoriedade de recomposição integral das perdas inflacionárias, pois a fixação de critérios para concessão da revisão demanda análise técnica e financeira, considerando restrições orçamentárias, políticas de ajuste fiscal e eventuais compensações.

Caso o Chefe do Executivo não apresente justificativa fundamentada para a ausência de revisão, não compete ao Poder Judiciário suprir tal omissão, notadamente quanto à efetivação do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. O conceito de “revisão geral” previsto no art. 37, X, da Constituição Federal possui reduzida densidade normativa, não autorizando a atuação judicial para definir índice ou impor reajuste.

Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo a definição dos parâmetros de revisão, em consonância com as limitações constitucionais, dada sua aptidão técnica e legitimidade democrática para gerir recursos públicos e políticas de pessoal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 624, assentou que
“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”

Ressalte-se, ademais, o teor da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Em consonância, este Egrégio Tribunal de Justiça, em precedentes análogos, tem reconhecido a inviabilidade de intervenção judicial com o fito de impor reajustes a servidores públicos, tal como postulado na presente demanda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PLEITO DE REAJUSTE GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR EM MATÉRIA DE REAJUSTE DE SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE º 37 E SÚMULA 339, DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 865/2011. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A controvérsia recursal cinge-se quanto ao direito da servidora pública efetiva do Município de Alenquer em ter o reajuste da revisão geral anual aos seus vencimentos, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 865/2011, de 27 de junho de 2011, conforme entabulado nos artigos 1º, 3º e 6º, da Lei Municipal nº 865/2011. c/c o art. 111 da Lei Orgânica do Município.

2 – O STF, apreciando o Tema 624 da Repercussão Geral, consagrou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes, ordenar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual do funcionalismo público.

3 - Considerando o mandamento previsto no art. 37, inciso X, da Lei Fundamental, faz-se imperioso se manifestar pela plena regularidade da sentença guerreada, a qual, também sob o comando constitucional, julgou improcedente a ação que pleiteava o reajuste geral anual para a servidora pública municipal apelante.

4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801420-02.2021.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A CARGO DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 864/STF. A REVISÃO GERAL DEPENDE DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(AP - 0802819-10.2019.8.14.0012. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORDINÁRIA DE REVISÃO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGO 37, X, DA CRFB. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(AP - 0821559-22.2019.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 12/03/2021)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a pretensão recursal não encontra amparo no ordenamento jurídico, seja porque a revisão geral anual depende de lei específica e de compatibilidade orçamentária, seja porque a extensão judicial de reajustes seletivos afronta a separação dos poderes e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. As razões apresentadas pela apelante não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da sentença, que se encontra em plena consonância com os precedentes do STF e com a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável ao tema.

Dessa forma, revela-se inviável ao Poder Judiciário conceder reajustes a servidores públicos com o objetivo de suprir omissão do chefe do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Assim, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/12/2025